Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713970-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Casa Bahia Comercial Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Casa Bahia Comercial Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal, nos autos do processo no 0017421-55.2015.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por CASA BAHIA COMERCIAL LTDA em face do Distrito Federal em que se alega nulidade da CDA e pagamento dos débitos exequendos. Intimado, o Exequente apontou ausência de nulidade da CDA e existência de débito exequendo em razão de pagamento parcial. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. Os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Verifica-se ainda a existência de débito ajuizado em desfavor do executado. Não tendo o excipiente apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez, e permanecendo débitos exequíveis, não merece prosperar os pedidos apresentados, devendo ser rejeitada sua objeção de pré-executividade. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 34970511), em síntese, que promoveu o adimplemento das obrigações tributárias inscritas nas CDA ́s no 50172523729 e no 50173007350, razão pela qual o processo de execução fiscal deve ser extinto, de acordo com a certidão referida no Id. 42019921. Acrescenta que a CDA no 50174370245 é nula, pois não preenche os requisitos de validade prefigurados pela legislação tributária. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstado o prosseguimento do processo de execução fiscal na origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a subsequente extinção do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 34970514 e Id. 34970515). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar o adimplemento da obrigação tributária em relação à CDA no 50172523729 e à CDA no 50173007350, bem como a nulidade da CDA no 50174370245. Inicialmente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Quanto às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos [1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito do tema, é enriquecedora a menção aos ensinamentos de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier [2], senão vejamos: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto [3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae - art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processos – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. Em se tratando de exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo detentor do direito substancial, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional [4]. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, possuem a cognitio em sentido estrito. Isso porque ela se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (execução fiscal), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto não há por que tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Por isso, não é correta a percepção dos doutos advogados da agravante a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 09/02/2017, p. 298-300)” Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. No presente caso as obrigações tributárias constituídas por meio das respectivas Certidões de Dívida Ativa têm presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Assim, os requisitos de validade da constituição da CDA no 50174370245 somente poderiam ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução, nos moldes do art. 917, inc. I, do CPC. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1. Afastada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, eis que o acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia. Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. 2. A aferição dos requisitos da CDA para fins de anulação do título demanda dilação probatória, haja vista a presunção de liquidez e certeza de que goza a CDA, de modo que não é possível veicular tal questão em sede de exceção de pré-executividade, sobretudo quando a necessidade de dilação probatória já foi constatada pelo Tribunal de origem, não sendo possível ao STJ desconstituir tal premissa em sede de recurso especial, forte no óbice da Súmula no 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". 3. A Primeira Seção do STJ já se manifestou no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009) 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1850316/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a recorrente sequer aponta quais são os requisitos, ao menos em tese, que teriam sido descumpridos em relação à validade da CDA questionada. Por essa razão não é possível avaliar a alegação de nulidade da CDA referida. Em relação à alegação de adimplemento das obrigações tributárias constituídas por meio da CDA no 50172523729 e da CDA no 50173007350, não é possível observar, de modo indene de dúvidas, a partir dos elementos de prova coligidos aos autos, se houve o alegado pagamento. Isso porque o credor não ofereceu quitação, tendo afirmado, em verdade, que houve apenas o adimplemento parcial das obrigações tributárias que são objeto do processo de execução fiscal (Id. 42019921 dos autos do processo de origem). Além disso a recorrente fundamenta a alegação de pagamento por meio de cópias de telas obtidas ao acessar o sistema eletrônico mantido pela Fazenda Pública. Os aludidos documentos, no entanto, oferecem apenas códigos numéricos sem os respectivos significados. Logo, não é possível avaliar, por exemplo, qual o conteúdo textual correspondente à “Sit *01*” (Id. 42019921, fls. 46-50 dos autos do processo de origem). Portanto, a devedora, ora recorrente, não produziu provas suficientes a respeito do alegado adimplemento. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. 2. “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32) [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291.